Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737581-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELTON GUEDES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de conhecimento no 0719006-16.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ELTON GUEDES DE SOUZA (executado), mediante a qual indeferiu-se o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Transcrevo a r. decisão agravada (ID 139428506 dos autos de origem): “1. Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. Pois bem. Segundo informações colhidas no website do CNJ essa ferramenta foi desenvolvida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Explica-se que a consulta será possível por pessoas autorizadas a partir da decisão de quebra de sigilo. Com efeito, a quebra de sigilo hoje é feito por meio da pesquisa Infojud. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Analisando os autos, tem-se que não há demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Ademais, apesar de lançada a ferramenta Sniper, tal ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos processos em curso neste Juízo e, como se não bastasse, até onde se tem notícias, a respectiva funcionalidade, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade buscada pelo credor já possui alcance por meio da pesquisa Infojud, sendo esta, como mecionado, cabível em caráter subsidiário. Assim, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 2. Intime-se a parte credora para, no derradeiro prazo de 05 dias, indicar bens à penhora. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III do CPC.” Grifo no original Irresignado, o Banco Bradesco recorre. Alega, em suma, que a criação da ferramenta Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) tem por função auxiliar na busca de bens passíveis de constrição, possuindo como única exigência a integração do TJDFT à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Informa que os meios públicos para acesso ao patrimônio pessoal dos executados já foram utilizados, necessitando, neste momento, do apoio do Poder Judiciário para a continuidade do pleito executório, em conformidade com os princípios da efetividade, colaboração, efetividade e celeridade. Preparo ao ID 41021268. É o relatório. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator